Tribunal: TJDFT
Processo: 0717850-20.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-16
Data de publicação: 2024-05-22

Ementa:
Prisão preventiva. Medida cautelar. Diligência ainda pendente. Sigilo.

1 – Existindo diligência a ser realizada, legítima a restrição de acesso aos autos do inquérito para garantir sua efetividade.

2 – Se o investigado já tinha conhecimento da ordem de prisão, não se justifica sigilo, que decorria do risco de comprometimento da medida, com a fuga ou ocultação dele.

3 - Ordem concedida.